Tribunal: TJSP
Processo: 0002139-50.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA A ALEGAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUERIDOS QUE SÃO PARTE ILEGÍTIMA A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA SE EXTINGUIR O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
1. Os apelantes são parte ilegítima na presente demanda, pois a

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA A ALEGAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUERIDOS QUE SÃO PARTE ILEGÍTIMA A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA SE EXTINGUIR O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
1. Os apelantes são parte ilegítima na presente demanda, pois a empresa da qual foram proprietários possuía CNPJ distinto daquele constante da anotação na carteira de trabalho do autor.
2. Se a intenção do autor era alegar que a empresa constante na anotação de sua CTPS confundia-se com aquela de propriedade dos apelantes, deveria tê-lo alegado. Não o fazendo, era o caso de se indeferir a inicial nos termos do art. 330 do CPC ou de se extinguir a ação sem análise de mérito.
3. Recurso provido.